Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-17.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800618-17.2021.8.14.0031

APELANTE: MANOEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. ART. 155, § 1º, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. HEARSAY TESTEMONY. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela pratica do crime capitulado no art. 155, § 1º, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas, ou; ii) por atipicidade material da conduta, em atenção ao princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar os autos, verifico que durante a instrução criminal restou evidenciado, especialmente por meio da prova testemunhal, que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória, sendo insubsistente a tese de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, a qual não encontra qualquer ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório ora objurgado.

4. Destaco que, de acordo com a jurisprudência pátria, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas dos autos, principalmente aquelas produzidas em juízo, assume especial relevância, devendo prevalecer sobre a negativa do agente. Precedentes.

5. No julgamento do HC nº 84.412/SP, o c. STF referiu-se aos critérios cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam:
(I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

6. Na hipótese, em que pese a defesa sustentar que o valor subtraído seria inferior ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o valor um botijão de gás, não pode ser considerado inexpressivo ou insignificante à luz do direito penal, principalmente quando considerada a realidade econômica da ofendida.

7. A habitualidade na prática de atividades ilícitas, bem como a ameaça com emprego de arma de fogo efetuada contra a vítima, após a ocorrência dos fatos, autoriza o afastamento do princípio da insignificância ao caso concreto. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório, como se observa na espécie. 2. A jurisprudência do c. STJ estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável. 3. Precedentes.

__________________

Dispositivo relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., J. 08/08/2024, P. 20/08/2024; TJ/SP, AP nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Rel. Des. CAMILO LÉLLIS, 4ª C. C., J. 19/09/2024, P. 19/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/09/2023, P. 25/09/2023; TJ/RS, AC nº 5004885-71.2024.8.21.0033, Rel.ª Des.ª CLECIANA GUARDA LARA PECH, 8ª C. C., J. 26/03/2025, P. 27/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.723.514/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 20/03/2025, P. 26/03/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.678.439/DF (2024/0234054-3), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 909.711/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 30/09/2024, P. 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
MANOEL DE SOUZA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena
de 01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, pela prática do
crime de furto qualificado
, na forma do
artigo 155, § 1º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 30220518, que no dia
17/06/2021
, o nacional
Manoel de Souza
, ora apelante, foi
preso em flagrante
delito após
furtar
um
botijão de gás
da vítima
Ivone Gomes de Souza
, sua tia, bem como
ameaça-la
causar
mal injusto
e
grave
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima flagrou o ora apelante, seu sobrinho, na madrugada do dia
11/06/2021
, invadindo sua residência e de lá subtraindo um botijão de gás. No mesmo dia, a vítima foi até a residência do ora apelante a fim de recuperar o objeto furtado e falou com a companheira dele. Ao tomar conhecimento dos fatos, o ora apelante procurou sua tia e abordando-a em via pública, com uma arma de fogo em punho, proferiu as seguintes palavras:
“É HOJE QUE TU VAI MORRER”
(textuais).

Na ocasião, a ofendida correu e se abrigou em sua residência, horas mais tarde se dirigiu até a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência, o que culminou na imediata perseguição do ora apelante por Policiais Militares que também tomaram conhecimento do ocorrido.

Após as diligências realizadas, o ora apelante foi preso em flagrante delito em sua residência e confessou o furto do botijão de gás, declinando o local onde havia escondido o objeto. Os policiais diligenciaram até o local apontado, na residência do nacional Juniel da Silva Cunha, vulgo “Loirinho”, local onde estava o objeto furtado, bem como algumas armas de fogo de fabricação caseira. O referido proprietário do imóvel empreendeu fuga do local assim que notou a aproximação da viatura policial.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade do crime
, o representante do órgão acusatório pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147 e artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal
.

A
peça acusatória
foi
recebida
em
07/12/2021
, ID 30220521.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
07/05/2025
, ID 30220558.

Em suas
Razões Recursais
, ID 30220570, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ausente prova suficiente para sua condenação.

Subsidiariamente, postulou pela
absolvição
do ora apelante, com base no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, em razão da
atipicidade material
da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 30220585, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 31762516, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro
, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante da prática delitiva ora imputada, sob os argumentos de
fragilidade do acervo probatório
e
atipicidade material
da conduta, em atenção ao
princípio da insignificância
, com fundamento no
artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que no
sistema probatório brasileiro
vigora o
princípio do livre convencimento motivado
, sendo possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
materialidade
e da
autoria delitiva
a partir das provas produzidas em contraditório judicial.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
proferiu o édito condenatório sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). 2.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CRIME DE FURTO: O delito de furto majorado, tal como imputado pelo parquet, encontra-se descrito no art. 155, § 1º, do Código Penal, com a seguinte dicção: Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º. – A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência
,
contendo a fotografia do bem subtraído, e das declarações firmes da vítima IVONE GOMES DE SOUZA
,
que confirmou ter percebido a subtração de seu botijão de gás e reconheceu o acusado como autor do fato
.
Embora a vítima não tenha presenciado o exato momento do furto
,
percebeu
,
ao acordar
,
que seu botijão de gás havia sido subtraído durante repouso noturno
.
Posteriormente
,
o acusado foi localizado e indicou à polícia o local onde o objeto estava escondido
—
um terreno próximo
,
onde também foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal
,
conforme depoimento da testemunha policial Wanderley Siqueira da Cruz
,
ratificado em Juízo
.
O depoimento da testemunha policial foi claro ao afirmar que o acusado
,
durante a diligência
,
confessou ter escondido o botijão na casa de um conhecido
,
o que permite inferir a autoria
.
Foi o próprio réu que informou aos policiais onde se encontrava o objeto subtraído
,
propiciando sua recuperação
. Nesse cenário, anoto ser pacífico na jurisprudência, ancorada na melhor exegese doutrinária do art. 156 do CPP, que a posse da res furtiva pelo suspeito inverte o ônus probatório, passando ele a ter que apresentar justificativa plausível para a detenção do alheio e para dar sustento à sua versão. Da doutrina, extraio: “Inversão do ônus da prova (apreensão da res furtiva). Conforme iterativa jurisprudência, a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado [...].” (MARTINS, Charles Emil Machado. Código de processo penal comentado. Org. Marcus Vinicius Boschi. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 169). E a voz da jurisprudência: (...).
Mas justificativa crível não houve
.
O réu
,
em juízo
,
negou os fatos e alegou desavença familiar
.
No entanto
,
a negativa do acusado não se sustenta diante do conjunto probatório robusto
,
que é harmônico e coerente
,
inclusive com as declarações espontâneas prestadas pela vítima na fase policial e ratificadas em juízo
.
Os argumentos defensivos carecem de verossimilhança e não encontram respaldo nos autos
,
surgindo como mera tentativa de afastar a responsabilidade pena
l,
sendo insuficientes para gerar dúvida razoável
.
Quadra
,
ainda
,
referir que o fato de a testemunhas ser um dos agentes de segurança pública que participou da diligência
,
por essa só condição
,
não retira a credibilidade de suas declarações
,
consoante tem reiteradamente proclamado a jurisprudência
. Nesse sentido, vejam-se, entre muitos, os seguintes julgados: (...). Nesse contexto, a prova é coerente, segura e coesa. A condenação é de rigor. 3.
DISPOSITIVO
: Ante todo o exposto,
tenho como plenamente comprovadas assim a materialidade quanto a autoria do delito de furto noturno praticado por MANOEL DE SOUZA
, vulgo “MANECO”, brasileiro, união estável, natural de Moju/PA, nascido em 16.10.1988, filho de Dorcileide de Souza e pai desconhecido, RG nº 6089551 PC/PA, residente no Ramal da Campina, acesso pela Rodovia Estadual PA 252, Zona Rural, Moju/PA,
razão pela qual julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o réu nas penas do art. 155, do Código Penal Brasileiro
,
com a causa de aumento ditada pelo § 1º do mesmo artigo legal
. Com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal, RECONHEÇO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE MANOEL DE SOUZA quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva. RATIFICO as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. (...).”
ID 30220558.
Grifei

Consoante assentado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
está demonstrada pelos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00099/2021.100209-1
, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00099/2021.100661-5
, o
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
, a
Perícia de Mecanismo e Potencialidade – Laudo nº 2021.05.000216-BAL
, e pelos
Termos de Declaração
colhidos na fase inquisitiva, reprisados em juízo, gravados em sistema audiovisual, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, por sua vez,
está comprovada através do depoimento da vítima
Ivone Gomes de Souza
, colhido durante a fase judicial, corroborado pela palavra das demais testemunhas, sendo suficiente para a
formação do convencimento condenatório
em relação crime tipificado na denúncia.

Em seu relato, a ofendida comunicou que foi informada por um vizinho que o ora apelante, seu sobrinho, havia subtraído o seu botijão de gás durante a madrugada. Afirmou que, em um segundo momento, o ora apelante, portando uma arma de fogo, a abordou, puxou os seus cabelos, lhe derrubou e a ameaçou de morte. Disse que recuperou o botijão posteriormente, mas teme o seu sobrinho e evita qualquer contato.

Em consonância com a versão acusatória, o Policial Militar
Vanderlei Sequeira da Cruz
, ouvido em juízo, declarou que a vítima procurou a guarnição relatando a subtração do bem e a ameaça. Destacou que o ora apelante, após ser localizado, confessou o furto e indicou o lugar onde o botijão estava. O objeto, então, foi encontrado no lugar indicado. Por derradeiro, confirmou os fatos narrados pela ofendida, especialmente em relação à ameaça com arma de fogo.

Sem embaraços, compreendo que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória, sendo insubsistente a
tese de insuficiência de provas
ou de
incerteza da autoria delitiva
, a qual não encontra qualquer ressonância nas provas dos autos, sendo de rigor a
manutenção
do
édito condenatório
ora objurgado.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS. SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse
. 2.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação
. 3.
Inviável a absolvição fundada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal quando as provas são suficientes para comprovar a realização do ato delituoso
. 4. (...). 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0733651-98.2023.8.07.0003, Acórdão nº 1.903.357, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, julgado em: 08/08/2024, publicado em: PJe 20/08/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.

Pleito de absolvição por insuficiência probatória
.
Impossibilidade
.
Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas no decorrer da instrução
.
Depoimentos da vítima e de policiais
.
Validade
.
Negativa de autoria que restou isolada nos autos
.
Réu detido na posse da ‘res furtiva’
.
Inversão do ônus da prova
.
Condenação mantida
. Pena, regime e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos corretamente impostos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 0005006-09.2018.8.26.0664, Relator (a): Desembargador
Camilo Léllis
, Órgão Julgador: 4ª – Quarta Câmara de Direito Criminal, Foro de Votuporanga / 1ª – Primeira Vara Criminal, data do julgamento: 19/09/2024, data de registro: 19/09/2024).
Grifei

Destaco que, de acordo com a
jurisprudência pátria
, em
crimes contra o patrimônio
, a
palavra da vítima
, notadamente quando amparada pelas demais provas dos autos, principalmente aquelas produzidas em juízo, assume especial relevância, devendo
prevalecer
sobre a
negativa do agente
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça
,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima
,
desde que amparada em outras provas produzidas em juízo
,
assume relevância probatória diferenciada e deve
,
inclusive
,
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG (2023/0078239-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/09/2023, DJe de 25/09/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

1. (...). 4. (...). A
materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, bem como pelo auto de prisão em flagrante e laudo pericial. A palavra da vítima tem relevante valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais, quando não infirmada por outros elementos
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5004885-71.2024.8.21.0033, Relator (a): Desembargadora
Cleciana Guarda Lara Pech
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, julgado em: 26/03/2025, publicado em: 27/03/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

Ressalto que o
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, ao julgar o
HC nº 84.412/SP
, referiu-se aos
critérios cumulativos
para a
aplicação
do
princípio da insignificância
, quais sejam: (
I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, em que pese a defesa sustentar que o valor subtraído seria inferior ao salário-mínimo vigente no território nacional, compreendo que o valor de um botijão de gás não pode ser considerado inexpressivo ou insignificante à luz do direito penal, especialmente em consideração à realidade econômica da vítima, que se viu desprovida de um bem essencial à sua própria subsistência.

Além disso, reprisa-se que o ilícito foi praticado durante o período noturno, em que a capacidade de vigilância da vítima é diminuído e, após esta ocorrência, quando a vítima procurou o ora apelante, seu sobrinho, para tirar satisfações acerca do caso, veio a ser ameaça por ele, inclusive com emprego de arma de fogo.

Ademais, consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a
Certidão de Antecedentes Criminais
do ora apelante, ID 30220514, demonstra a sua habitualidade na prática de atividades delitivas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da conduta como de menor reprovabilidade.

Assim, observando que a conduta em apreço é
típica
,
antijurídica
e
culpável
, demonstrado o seu
alto grau de reprovabilidade social
, resta
inviável
a
aplicação
do
princípio da insignificância
ao caso concreto.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade criminosa, especialmente em crimes patrimoniais, por demonstrar elevado grau de reprovabilidade da conduta
. 5.
O valor da res furtiva, equivalente a quase 20% do salário-mínimo vigente, não caracteriza lesão patrimonial irrelevante, sobretudo diante da contumácia delitiva em crimes patrimoniais, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
. (...). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.723.514/DF (2024/0309308-3), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DO BEM FURTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A
Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.º 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável
. 2. A jurisprudência se firmou no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.678.439/DF (2024/0234054-3), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE ESCALADA E EM CONCURSO DE PESSOAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROVIMENTO.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Não há manifesta ilegalidade no afastamento da aplicação do princípio da insignificância pelo Tribunal a quo, com a cassação da sentença que absolveu sumariamente os acusados, pois, apesar de o bem furtado (botijão de gás de 13kg), que não foi avaliado, ter sido restituído à vítima, o delito foi praticado no período noturno, mediante escalada e em concurso de pessoas, por agentes que possuem várias anotações anteriores por delitos contra o patrimônio, não se verificando a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
. 3.
Esta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.205, assentou a tese segundo a qual “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância” (REsp nº 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 909.711/SC (2024/0152474-0), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 03/10/2024).
Grifei

Verifica-se, pois, a
impossibilidade lógica
do
reconhecimento
do
princípio da insignificância
, mantendo-se, assim, a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, § 1º, Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, consoante razões jurídicas exaustivamente delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora atacada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/03/2026